Tribunal: TJBA
Processo: 8003949-38.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003949-38.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 016/2007 E Nº 023/2010. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO COMPROVADO E IRRELEVANTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de professor, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional com fundamento na obtenção de titulação superior.

2. O autor comprovou ter concluído curso de Licenciatura em Pedagogia no segundo semestre de 2022 e Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica em maio de 2023, requerendo administrativamente a mudança de nível funcional.

3. O Município defendeu que a promoção dependeria de critérios de antiguidade, merecimento e disponibilidade orçamentária, alegando afronta aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A sentença determinou a promoção funcional ao nível superior requerido, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do protocolo administrativo, atualizadas pela taxa SELIC.

5. Ausente recurso voluntário, os autos ascenderam a esta Instância para reexame necessário, distribuído à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional por titulação de professor municipal depende de ato discricionário da Administração; e (ii) saber se o impacto financeiro decorrente da promoção pode obstar o cumprimento do direito subjetivo previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei Municipal nº 023/2010 define em seu art. 6º os níveis de habilitação do magistério, atribuindo o Nível II à formação em licenciatura plena e o Nível III à formação em pós-graduação lato sensu na área de educação.

8. O § 1º do mesmo artigo fixa o prazo de trinta dias após o deferimento do processo de promoção para vigência da mudança de nível, o qual deve ser analisado em até noventa dias do protocolo.

9. A Lei Complementar Municipal nº 016/2007, em seu art. 10, § 2º, dispõe que a passagem de um nível para outro ocorrerá automaticamente, uma vez atendido o requisito legal.

10. O texto normativo é expresso ao conferir caráter objetivo à progressão por titulação, de modo que o preenchimento dos requisitos enseja direito subjetivo à promoção, sem necessidade de deliberação discricionária.

11. O silêncio da Administração, mesmo após o decurso do prazo legal, configura violação ao princípio da eficiência e afronta ao direito líquido do servidor.

12. As alegações genéricas sobre impacto orçamentário não afastam a obrigatoriedade de cumprimento da lei, porquanto a reserva do possível não pode servir de pretexto para o descumprimento de direito subjetivo assegurado ao servidor.

13. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional automática quando demonstrado o atendimento dos requisitos legais, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Reexame necessário conhecido e improvido. Sentença mantida em

todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A progressão funcional por titulação constitui direito subjetivo do servidor público municipal que comprove o atendimento dos requisitos legais, sendo indevida a negativa de promoção sob fundamento de ausência de vaga ou de impacto orçamentário não demonstrado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003949-38.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA
e como apelada
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .